Tribunal: TJES
Processo: 5010851-73.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010851-73.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: GENY APARECIDA DA ROSA
RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO GERAL E IRRESTRITA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ÍNDICES SUPOSTAMENTE IRREGULARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A simples leitura do recurso de apelação revela que a parte recorrente pautou sua pretensão na alegação genérica de que haveria abusividade nos encargos cobrados pela autora, sem indicar concretamente qual a taxa supostamente abusiva, nem qual deveria ter incidido no caso.

2.
A jurisprudência é firme ao atestar que as alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para permitir a revisão indiscriminada do contrato, de forma que tais irresignações exigem indicação específica.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
GENY APARECIDA DA ROSA
contra sentença (ID 4498577) proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que em
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada pela
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a parte ré a pagar o valor de R$ 7.999,92.

Em suas razões recursais (ID 4498580), a apelante argumenta: (i) abusividade dos juros remuneratórios e (ii) descaracterização da mora diante da cobrança de taxas abusivas.

Em contrarrazões (ID 4498583), a apelada almeja a manutenção da sentença.

Pois bem. Em síntese, alega a autora que, após análise de crédito, a parte ré aderiu ao cartão de crédito administrado pela
DACASA FINANCEIRA S/A
, este sob número 8534170056325417.

Ocorre que, conforme faturas anexas, a consumidora deixou de efetuar o pagamento integral das compras realizadas em seu cartão de crédito, levando à incidência de juros rotativos e encargos de mora a partir do primeiro vencimento inadimplido.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se existe abusividade nos juros remuneratórios aplicáveis à cobrança, bem como se a suposta abusividade seria suficiente para afastar a mora contratual, em razão dos alegados excessos.

Nesse contexto, a simples leitura do recurso de apelação revela que a recorrente pautou sua pretensão na alegação genérica de que haveria abusividade nos encargos cobrados pela parte autora, sem indicar concretamente qual a taxa supostamente abusiva, nem qual deveria ser aplicada ao caso.

Senão, vejamos os principais trechos do apelo (ID 4498580):

[...]
II.1 - DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Embora a Súmula n. 382, do Superior Tribunal de Justiça tenha estabelecido que “a estipulação de juros remuneratórios superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, bem como a jurisprudência tenha se firmado no sentido de que não incide a Lei de Usura quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (Súmula n.º 596 do Supremo Tribunal Federal), não se pode afastar a possibilidade de limitação da cobrança dos juros pelas instituições financeiras, quando estes se mostrarem abusivos.

As cláusulas abusivas conduzem a uma situação de desvantagem excessiva e de excesso de onerosidade ao consumidor (art. 6º, inciso IV, CDC), mormente se for considerada a inflação corrente no País e a remuneração paga às aplicações financeiras em geral, como por exemplo, às cadernetas de poupança.

A interpretação da cláusula contratual que estabeleceu juros mensais excessivos, do contrato firmado entre as partes, à luz do Código de Defesa do Consumidor, leva à conclusao do reconhecimento de sua abusividade e, em consequência, à sua adequação a parâmetros razoáveis, dentro do ordenamento jurídico pátrio.

Nesta ótica, constata-se que a cláusula contratual que, no contrato de adesão de mútuo, fixou juros excessivos ao consumidor, com manifesta e exclusiva vantagem ao fornecedor.

[...] Portanto, tal taxa deve ser modificada, como determina de modo expresso, o art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, repelindo a abusividade e a excessiva onerosidade impostas ao Embargante.

III.2 – DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DIANTE DA COBRANÇA DE TAXAS ABUSIVAS

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, o que dispensa maiores comentários, acerca da descaracterização da mora nos casos de cobranças de encargos ilegais, seja qual for o valor dos mesmos.

[...] Assim, à luz do artigo 396 do Código Civil, não se pode considerar que o Réu está em uma situação de mora propriamente dita, já que o excesso do valor pretendido pela Autora, bem como os encargos ilegais, justificam a não satisfação da obrigação. Em outros termos, a cobrança de valores excessivos descaracteriza a culpa do requerido, ensejadora da mora. [...]

Como se depreende, as razões de apelação, em verdade, não se relacionam com as especificidades do caso, de forma que o recorrente não impugnou de forma efetiva os encargos.

Isto é, não há referência à taxa de juros que considera abusiva no contrato, notadamente quando não houve indicação sequer de qual percentual teria sido aplicado; inexiste informação de qual foi a média praticada pelo mercado no período correlato, e nem menção a qual índice de juros pretende que incida na espécie.

Sendo assim, é firme a jurisprudência pátria ao atestar que as alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para permitir a revisão indiscriminada do contrato, de forma que tais irresignações exigem indicação específica do excesso e dos motivos pelos quais deveriam ser alterados os encargos.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes, dos mais diversos Tribunais de Justiça:

[...]
estando demonstrado que a autora contratou e utilizou o cartão de crédito, com diversas compras, como também não restou demonstrada a quitação da integralmente das faturas, resta evidenciada a improcedência do pedido, ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a abusividade da cobrança, haja vista o exercício regular do direito da parte promovida
. ação de revisão contratual. Cartão de crédito. Sentença de improcedência. Juros.
Alegação de que foram cobradas taxas de juros diversas das contratadas. Afirmação genérica, destituída de qualquer indício de prova ou fundamento
. Taxas que vêm previstas nas faturas, mês a mês, de modo que não é dado alegar desconhecimento. Abusividade.
Inexistência de demonstração cabal da alegada cobrança abusiva
. [...] (TJSP; apl 0004034-72.2011.8.26.0506; AC. 8811896; Ribeirão Preto; trigésima oitava câmara de direito privado; Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira; julg. 16/09/2015; djesp 24/09/2015) (TJPB; AC 0803256-72.2018.8.15.0751; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB 23/05/2023)

[...] 4.
Embora sejam aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, não são aceitas alegações genéricas para o fim de amparar o pedido de revisão de cláusulas contratuais convencionadas, sem a devida comprovação da existência de cláusulas abusivas, ou da onerosidade excessiva do contrato, bem como da violação dos princípios da boa-fé, da informação, da razoabilidade e da vontade do contratante.
Dessa forma, não se pode acolher a alegação genérica de que por se tratar de contrato de adesão o mesmo ofende, de modo automático, o Código de Defesa do Consumidor. [...] (TRF 2ª R.; AC 0152529-10.2015.4.02.5101; Quinta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes; J. 05/12/2017; DJ. 13/12/2017)

Outro não é o entendimento adotado por esta Segunda Câmara Cível:

[...] 4.
Outrossim, a jurisprudência pátria é tranquila no sentido de afirmar que as meras alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para fundamentar o pedido de revisão do contrato, de modo que tais apontamentos devem ser específicos. Precedentes
. 5.
Não há comprovação por parte do autor de que tenha incidido sobre a dívida eventualmente cobrada a comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, o que afasta a necessidade de revisão contratual.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 044180021717, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

[...] 7.
A jurisprudência pátria é tranquila no sentido de afirmar que as meras alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para fundamentar o pedido de revisão do contrato, de modo que tais apontamentos devem ser específicos.
[...] incumbe ao devedor comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito - ônus do qual não se desincumbiu o embargante apelante - ou a inexigibilidade da obrigação. Ausente prova de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado e comprovado na inicial, incumbe ao devedor arcar com o pagamento da dívida representada pela prova escrita. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140144444, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

Portanto, a pretensão da recorrente revela-se abstrata, diante da não indicação concreta do percentual supostamente abusivo, o que não pode ser aceito, sob pena de permitir que a mera alegação de irregularidade em determinado encargo autorize revisão geral e irrestrita do contrato por parte do Poder Judiciário.

Ora, não há comprovação por parte da apelante de que tenha incidido sobre a dívida cobrada juros em percentual abusivo, o que afasta a necessidade de revisão contratual e possibilidade de descaracterização da mora.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
GENY APARECIDA DA ROSA
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o não provimento do recurso, fixo os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §11º, CPC), todavia, mantenho sua exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

PAULA CHEIM JORGE

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)